Tribunal: TJDFT
Processo: 0038199-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC).

II – PRELIMINARES. I.1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA DE NARRATIVA RECURSAL COM INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO JUSTIFICADORES DO PEDIDO DE REFORMA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. I.2. INSURGÊNCIA MANIFESTADA A CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. I.3. PRELIMINARES REJEITADAS.

III - PLANO BRASIL MAIOR. LEI 12.546/11. III.1. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. MEDIDA DE REDUÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA LEGALMENTE IMPLEMENTADA AO TEMPO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PELO EMPRESA RECORRIDA, LICITANTE VENCEDORA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA PRECEDENTE. FATO SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADO PARA O CASO CONCRETO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO AFETADO PELO BENEFÍCIO FISCAL DA DESONERAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ART. 65 DA LEI 8.666/93. SITUAÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA O CASO CONCRETO. DIREITO A RESSARCIMENTO NÃO RECONHECIDO. III.2. PEDIDO RECONVENCIONAL. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES CONTRATUAIS ATENDIDAS PELA RÉ/RECONVINTE. INCLUSÃO DE REAJUSTES DECORRENTES DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES.

IV – RECURSO EM PARTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A simples reprodução dos argumentos agitados na petição inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se mostram suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Caso concreto em que a repetição, em sede recursal, das razões declinadas na inicial não leva a juízo negativo de inadmissibilidade do recurso interposto, em especial porque a insurgência manejada não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção. 1.1. Ademais, os termos em que lançadas as razões recursais não constituíram empecilho à compreensão do interesse manifestado pelo apelante nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que pode a apelada refutar todos os fundamentos aduzidos para reforma da sentença. Hipótese em que inocorrente prejuízo ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. É carente de interesse recursal a impugnação no ponto em que ataca capítulo da sentença que atende à pretensão deduzida pelo autor/recorrente. Posição processual favorável já alcançada. Art. 996 CPC. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto. Recurso parcialmente conhecido.

3. Contrato administrativo. Não se configura a alegada situação superveniente autorizadora da incidência do artigo 65, §5o, da Lei 8.666/93, quando à data de apresentação da proposta de preços pela empresa apelada já integrava o sistema normativo nacional a medida denominada “Desoneração da Folha de Pagamento”, a qual foi instituída ao intento de reduzir a carga tributária de alguns setores empresariais, entre os quais está o que abarca o ramo de atividade da ré (TI/TCI), vencedora do certamente e por isso contratada. Inovação legislativa imprevisível e posterior à apresentação da proposta não caracterizada. Revisão contratual. Pressupostos necessários não atendidos.

4. Pedido reconvencional. Repactuação pretendida pela empresa licitante contratada. Pretensão que atende às exigências estabelecidas no contrato administrativo a que vinculados os litigantes. Prova pericial. Importância devidamente apurada do valor a ser pago à prestadora de serviços contratada por meio de licitação realizada na modalidade de Pregão Eletrônico. Encargos majorados por força de Convenções Coletivas de Trabalho que alteraram a disciplina salarial dos profissionais ligados ao serviço contratado. Repactuação devida dos preços ajustados.

5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.